Tribunal: TJMT
Processo: 1022313-52.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022313-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (PACIENTE), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS VASCONCELOS DE ARAUJO - CPF: 797.822.482-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO QUALIFICADA – DENÚNCIA RECEBIDA – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
1. AVENTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA POR MERA REPETIÇÃO DE IMPUTAÇÃO ANTERIORMENTE REJEITADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DE RECEBIMENTO ESPECADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ELEMENTOS INFORMATIVOS APTOS A EMBASAR A ACUSAÇÃO – NOVA DENÚNCIA QUE NÃO SE LIMITA A REPRODUZIR O TEOR DA EXORDIAL ACUSATÓRIA ANTERIORMENTE APRESENTADA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O EXERCÍCIO DE SUA PROFISSÃO COMO ADVOGADO – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS AUTOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA –
2. SUSCITADA INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO; DENÚNCIA ISOLADA DO PACIENTE COMO PARTÍCIPE; E VÍCIO DE ALTERNATIVIDADE
– IMPROCEDÊNCIA – DESCRIÇÃO DOS FATOS QUE POSSIBILITA A COMPREENSÃO DA CONDUTA CRIMINOSA IMPUTADA AO PACIENTE – DENÚNCIA DO PACIENTE E DO CORRÉU, NOS TERMOS DO ART. 29 DO CP – ADEQUAÇÃO FÁTICO-TÍPICA DA CONDUTA CRIMINOSA QUE NÃO SE REVESTE DE IMUTABILIDADE – CLARA INDICAÇÃO DO VERBO NUCLEAR EM QUE TERIA INCORRIDO O PACIENTE – MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DENÚNCIA IDÔNEA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O
trancamento
da
ação

penal
constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de
inépcia
da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade, o que não é o caso dos autos.

2.

A aventada
inépcia
da
denúncia
somente pode ser reconhecida se a deficiência da peça inaugural for manifesta a ponto de obstaculizar a compreensão da acusação, gerando prejuízo flagrante à defesa do acusado, o que não se verifica
in casu
, pois a
denúncia
se encontra amparada em elementos mínimos a enredar o paciente nos episódios criminosos nela narrados, de forma a permitir a individualização de sua conduta e tornar viável a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório, estando satisfeitos os requisitos do art. 41 do CPP e a norma constitucional do art. 5º, LV, da CF/88.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1022313-52.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE FELIZ NATAL

IMPETRANTE:

Dr. ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA

PACIENTE:

LUCAS DA SILVA BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, consistente no
recebimento da denúncia
ofertada pela prática dos delitos tipificados no
art. 288, parágrafo único, c/c art. 158, § 1º, c/c art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, de forma a dar início ao trâmite, em seu desfavor, da Ação Penal n. 1000114-48.2023.8.11.0093.

Conforme contextualizado pelo d. causídico impetrante, no bojo da Ação Penal n. 1000336-50.2022.8.11.0093 (Pje), instaurada em desfavor de dezessete réus, dentre eles o paciente, fora-lhe imputada a prática dos crimes tipificados pelo
art. 288, parágrafo único, c/c art. 161, § 1º, II e § 2º, c/c art. 180, § 1º e § 2º, todos do Código Penal;
todavia, em
19/11/2022
a denúncia restou
rejeitada
em relação ao beneficiário desta ordem, sob o fundamento de que teria tão somente atuado como
advogado
de alguns dos denunciados, inexistindo quaisquer elementos que o envolvessem nos episódios criminosos sob apuração.

Aditada a denúncia, o paciente deixou de integrar a lide da referida Ação Penal. Posteriormente, em
23/02/2023
, inaugurou-se novo processo [Ação Penal n. 1000114-48.2023.8.11.0093], porém, segundo o impetrante, com fundamento nos mesmos fatos, atribuindo ao paciente e ao corréu
Elias Vasconcelos de Araújo
os delitos previstos pelo
art. 288, parágrafo único, e pelo art. 158, § 1º, c/c art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.

Nesse contexto, o d. causídico sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente do
recebimento da denúncia por parte do d. juízo
a quo
,
ao argumento de que, quanto ao delito de
associação criminosa armada
, já tendo
transitado em julgado
a decisão que, nos autos da Ação Penal n. 1000336-50.2022.8.11.0093, rejeitara a denúncia ofertada em desfavor do paciente, sem que fossem
sanados os vícios inicialmente apontados pela d. autoridade judiciária na primeira exordial acusatória rejeitada
, “
a inépcia detectada pelo juízo primevo continua sendo a principal característica da imputação criminal da nova denúncia
”

Lado outro, quanto ao delito de
extorsão qualificada
, sustenta o impetrante que a denúncia
não descreve de que modo o paciente teria incorrido no referido delito
, ao que acrescenta ainda a circunstância de que se cuida de imputação na forma de concurso [art. 29 do CP], tendo sido indicados, como comparsas,
Jeterson Timothio Pereira, Roberta Marques Ferreira, Jaílson Alves de Souza, Dercília Gomes da Silva, Fábio da Silva Santos, Nivaldo Dias da Silva
e
Alaelson Guardiano Guimarães
, os quais não foram, todavia,
denunciados
pelo
parquet
, que teria incorrido ainda no vício de “
denúncia alternativa
”, ao sequer delimitar qual teria sido a conduta do paciente [“constranger” ou “concorrer para a extorsão”].

Nessa ordem de ideias, o d. causídico requer o
trancamento da Ação Penal n. 1000114-48.2023.8.11.0093
, quanto a ambos os delitos imputados ao paciente.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 182993174 ao ID 182993188.

À míngua de pedido liminar, solicitaram-se informações à d. autoridade acoimada coatora (ID 183029188), que as carreou aos autos no ID 183352153.

Em petição, o impetrante requereu o envio de ofício à d. autoridade impetrada, requerendo-lhe a apresentação, acaso existente, de cópia da denúncia que imputasse aos demais envolvidos, em tese, o delito de extorsão qualificada imputado ao paciente (ID 183776671); pleito rejeitado por este Relator face à exigência de prova pré-constituída ínsita à ação de
habeas corpus
, que constitui ônus do impetrante (ID 184834670).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 186146162).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, tenho que o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos que, no bojo da Ação Penal n. 1000114-48.2023.8.11.0093 (PJe), o paciente
LUCAS DA SILVA BARBOSA
e o corréu
Elias Vasconcelos Araújo
foram denunciados como incursos nas práticas delitivas tipificadas no
art. 288, parágrafo único, c/c art. 158, § 1º, c/c art. 29
,
na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, a partir do ano de 2019, até meados de agosto de 2022, no município de Feliz Natal/MT,
LUCAS
e
Elias
se associaram ao grupo criminoso formado por
Jeterson Timothio Pereira, Roberta Marques Ferreira, Jaílson Alves de Souza, Dercília Gomes da Silva, Fábio da Silva Santos,

Nivaldo Dias da Silva
e outros, de forma permanente e estável, para o fim específico de cometer crimes predeterminados, com emprego de arma de fogo.

Nas mesmas condições de tempo e local, os denunciados, em concurso com
Jeterson Timothio Pereira, Roberta Marques Ferreira, Jaílson Alves de Souza, Dercília Gomes da Silva, Fábio da Silva Santos, Nivaldo Dias da Silva
e
Alaelson Guardiano Guimarães
, constrangeram [
Elias
] ou concorreram para que proprietários rurais e seus prepostos fossem constrangidos [
LUCAS
], mediante violência e grave ameaça, visando obter para si indevida vantagem econômica, a tolerar a invasão de suas propriedades rurais, deixando de denunciar às autoridades os crimes praticados .

Ao contextualizar os fatos, o
parquet
detalhou que, consoante já exposto nos autos originários [Ação Penal n. 1000336-50.2022.8.11.0093], formara-se, a partir de 2019, no município de Feliz Natal/MT, um grupo criminoso, agindo ordenadamente, com o intuito de angariar pessoas para o cometimento de ilícitos relacionados à invasão das terras de propriedade de
Osmar Posser
, inclusive por meio de grave ameaça exercida por meio de arma de fogo.

Com o intuito de auferir vantagens econômicas ilícitas, o grupo comercializava ilegalmente os lotes invadidos, bem como cobrava valores em troca de prometidos títulos de regularização possessória, os quais jamais foram ou seriam entregues, tudo com emprego de meios violentos, intimidações e ameaças.

Em relação ao paciente, o Ministério Público

imputou a
LUCAS
a conduta de acompanhar todos os invasores em seus interrogatórios perante a autoridade policial, na condição de advogado constituído pela associação rural que fora formada com vistas a conferir aparência de licitude ao esbulho possessório, bem como a defender judicialmente
Jeterson
, líder do grupo, além de, principalmente,
intentar ou adquirir terras no interior da propriedade invadida, tudo com plena ciência da ilicitude de seus atos
.

O
parquet
também sublinha, na exordial acusatória, que registros de áudio revelaram ter
LUCAS
já perpetrado condutas semelhantes na cidade de Cláudia/MT
, tendo o paciente assim se expressado,
in verbis
: “
meu maior interesse é isso ai entendeu, pegar uma terrinha dessa, ir mexendo devagarzinho, que eu sei que vai valorizar e pelo que o Joel falou também é, eu creio que o risco ali de perda dessa terra lá que a gente foi ver lá eu acho que é bem baixa né
”.

Demais disso, o Órgão Ministerial

narra que
LUCAS
teria
impedido os adquirentes dos lotes ilegalmente comercializados de relatar os fatos ocorridos às autoridades, tudo de forma a proteger
Jeterson
, tendo inclusive manifestado seu intento de realizar uma “
conscientização
” para que
Jeterson
não fosse denunciado
.

Já quanto ao réu
Elias
, o
parquet
evidencia sua participação na associação criminosa por meio de indícios de que teria participado diretamente da invasão à propriedade rural, tendo os policiais obtido diversas gravações concernentes à sua relação com os réus da Ação Penal originária, tudo a indicar seu intento de simular estar na posse daquele local há algum tempo para, posteriormente, vender as terras e se locupletar indevidamente; tratando-se, inclusive, de uma das lideranças da invasão.

Verte ainda da denúncia que
Elias
teria exercido violência e grave ameaça contra
João Coelho Milhomem
, então caseiro do legítimo proprietário
Osmar Posser
, com o intento de constrangê-lo a tolerar a invasão ou então abandonar as terras, sem acionar as autoridades; tendo sido
João
, inclusive, assassinado poucos dias depois, figurando
Elias
como o principal suspeito do homicídio [IP n. 3/2023].

Ofertada a denúncia nesses termos, a exordial foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
, decisão contra a qual o d. causídico se insurge no presente
writ.

Em síntese, requer o impetrante o trancamento da Ação Penal n. 1000114-48.2023.8.11.0093, ao argumento de que se trata de
denúncia inepta
, tanto quanto ao delito de
associação criminosa armada
, por não terem sido sanados os vícios inicialmente apontados quando da oferta de denúncia pelo
parquet
nos autos da Ação Penal n. 1000336-50.2022.8.11.0093; quanto no que concerne ao delito de
extorsão qualificada
, por não haver a
descrição do fato
com todas as suas circunstâncias; tendo sido o paciente denunciado como
partícipe
, sem o oferecimento de denúncia em face dos demais supostos autores do crime, embora identificados; e sem a precisa identificação de qual teria sido a
conduta
praticada pelo paciente [
constranger
ou
concorrer
].

1.

Da inépcia da denúncia quanto ao delito de associação criminosa armada

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida
excepcional
por
s
ua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

À vista disso, a alardeada
inépcia da acusação
deve ser examinada com a observância dos requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e da norma constitucional do art. 5º, LV, da CF/88, sendo imprescindível à denúncia a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada aos acusados e a sua tipificação penal, a fim de viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, só é possível o reconhecimento da denúncia inepta se a sua deficiência for manifesta a ponto de
obstar a compreensão da acusação
, gerando um

prejuízo flagrante à defesa do réu.

Fixadas essas premissas, da análise da exordial acusatória objurgada, constato
que
a denúncia atende a todos os requisitos legais,
por perfeitamente demonstrar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria no tocante ao paciente, não havendo o que se falar em
manutenção do vício
inicialmente identificado quando da oferta de denúncia em desfavor do paciente nos autos da Ação Penal n. 1000336-50.2022.8.11.0093.

Isso porque, ao se analisar a
exordial inicialmente ofertada
, extrai-se a imputação das seguintes condutas ao paciente,
in verbis
:

“[...]
Por fim, afigura-se ainda o setor ‘jurídico’ da associação criminosa, sendo responsável por tal, JETERSON, LUCAS e DERCILIA. [...] Não obstante, vê-se ainda que
LUCAS foi nomeado para representar os interesse da Associação Agropecuária Comunidade Céu Azul’
, a qual tinha como ‘presidente’ JETERSON THIMÓTEO. Insta também salientar, que durante o decorrer das investigações, quando da quebra do sigilo telefônico,
diversas conversas entre JHETERSON e LUCAS, deixaram evidentes a ligação entre ambos e os demais associados, bem como, LUCAS, durante o transcurso do Inquérito Policial, acompanhou todos os depoimentos dos demais indiciados
.
[...]”

(Denúncia de ID 104274500 — Ação Penal n. 1000336-50.2022.8.11.0093). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, nos autos da Ação Penal n. 1000336-50.2022.8.11.0093, o paciente fora, de fato, enredado nos episódios criminosos descritos pelo
parquet
tão somente a partir de sua atuação como
advogado
de alguns dos codenunciados.

Todavia, nos presentes autos, a análise da exordial acusatória ofertada pelo
parquet
revela, de maneira indene de dúvidas, que
são outras as condutas imputadas ao paciente
, inclusive por meio de indícios de seu
envolvimento pessoal com as atividades criminosas
, as quais
não se confundem com o desempenho de seu ofício de advogado.

Por clareza, reproduzo trecho da denúncia vergastada, no que concerne ao envolvimento do paciente com os delitos a ele imputados:

“
Apurou-se, todavia,

a ativa participação, além dos réus já denunciados, também dos ora denunciados LUCAS DA SILVA BARBOSA e ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO, na formação e manutenção da associação criminosa, bem ainda, na extorsão violenta visando o esbulho possessório de áreas rurais
, nesta Comarca, conforme segue:

Primeiro, em relação ao advogado LUCAS DA SILVA BARBOSA, verifica-se dos autos que ele
acompanhou todos os invasores
, como “advogado fornecido pela associação” (A Associação rural formada para dar aparência de licitude ao esbulho possessório), em seus interrogatórios perante a autoridade policial.

Mais que isso, ele
orientou e posteriormente defendeu
ferrenhamente JETERSON, cabeça da organização criminosa, no processo criminal originário, e se não bastasse,

também intentou ou adquiriu terras no interior da propriedade alheia, tudo com plena ciência da ilicitude de seus autos.

Os áudios captados, em interceptação judicialmente autorizada, revelam proximidade,
muito além da mera relação profissional, entre LUCAS e JETERSON
, que se tratam como “irmão” e cumprimentam-se com a “Paz de Deus” (saudação típica da Igreja Evangélica Congregação Cristã do Brasil), conforme relatório da autoridade policial, confira-se (fl. 1201): [...].

Prosseguindo,
para além da mera relação advocatícia (até então, sequer constituída), LUCAS demonstrou interesse em investir na área invadida, conforme diálogos que seguem
(fl. 1.203): [...].

Outros áudios também revelam
LUCAS negociando terra na área ilegalmente invadida
(fl. 1.205). Por fim, espancando qualquer dúvida acerca do conhecimento da ilicitude de LUCAS, em relação ao esbulho possessório que estavam praticando, e o auxílio técnico por ele prestado, tem-se o seguinte áudio, onde
ele revela JÁ TER AGIDO DE MODO SEMELHANTE, DEFENDENDO INVASORES CONTRA O PROPRIETÁRIO DE ÁREA RURAL, OBTENDO LUCROS ASTRONÔMICOS mediante a VENDA DE TERRA ALHEIA, na cidade de CLÁUDIA/MT
: [...].

Como se não bastasse, tempos depois foram interceptadas conversas entre LUCAS e JETERSON, em que
LUCAS já conversa como advogado e representante jurídico das pessoas que foram intimadas para prestarem esclarecimentos da invasão.
LUCAS demonstra preocupação caso JETERSON fosse preso e algumas pessoas reclamassem do dinheiro que pagaram, considerando que a área pertence a outra pessoa.

Segundo o relatório policial de fl. 1.206,
quando policiais civis foram realizar as intimações dos invasores e conversavam com as pessoas que estavam no local da invasão, a maioria confirmou que repassou dinheiro para JETERSON, mas ao serem inquiridos em sede policial, acompanhados por LUCAS, negaram ter comprado os lotes, alguns disseram que havia repassado dinheiro para JETERSON “apenas” para a manutenção do local.

Porém, em outro diálogo interceptado, verifica-se que JETERSON comercializava os lotes por valores consideráveis, sendo encontrada negociação de uma área até pelo valor de quinhentos mil reais, e também pegava como forma de pagamento dinheiro, carro, casa e moto. Por tudo mais quanto consta dos autos,
resta evidente que a versão dos invasores foi “suavizada” em relação a JETERSON, diante da intervenção do advogado LUCAS.

Aliás,
LUCAS demonstrou ter ciência de que o levantamento feito pela polícia comprovava a materialidade dos delitos, e que era preciso fazer uma “conscientização” (isto é, influenciar) os invasores para que estes não denunciassem JETERSON
. Confira-se as transcrições de fls. 1.207 e ss.:
[...]”.

(Denúncia de ID 182993187). — Destaquei.

É inconteste, portanto, que, tendo sido a primeira denúncia [Ação Penal n. 1000336-50.2022.8.11.0093]
rejeitada
em relação ao paciente por não ter o
parquet
se desincumbido do ônus de demonstrar seu envolvimento pessoal com as condutas criminosas apuradas, de maneira dissociada do desempenho de sua profissão,
a denúncia vergastada, a deflagrar a Ação Penal n. 1000114-48.2023.8.11.0093, não padece do mesmo vício
, uma vez que
individualiza
a conduta do paciente; demonstra indícios de seu
envolvimento direto
com os trâmites internos da associação criminosa; e aponta a possibilidade de que
LUCAS
também tenha
negociado propriedades rurais esbulhadas
,
em seu próprio interesse e no da associação criminosa
; tudo a ser esclarecido, portanto, quando da apreciação meritória da Ação Penal n. 1000114-48.2023.8.11.0093, com o resguardo do devido processo legal, observada a competência do d. juízo natural da causa.

Dessa forma, estou convencido de que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo impetrante, no que concerne ao delito de
associação criminosa armada
,
não há qualquer inépcia a ser reconhecida na exordial acusatória
,
devendo, portanto, os indícios de autoria e materialidade delitiva serem analisados e ponderados no bojo da ação penal em trâmite na primeira instância
.

2.

Da inépcia da denúncia quanto ao delito de extorsão qualificada

Nesse ponto, argumenta o d. causídico, em síntese, que a exordial acusatória
não descreve o fato criminoso imputado ao paciente
, com todas as suas circunstâncias; tendo sido o paciente denunciado como
partícipe
, sem o oferecimento de denúncia em face dos demais supostos autores do crime, embora identificados; e sem a precisa identificação de qual teria sido a
conduta
praticada pelo paciente [
constranger
ou
concorrer
].

Reitero, por oportuno, que, especialmente diante da estreita via de cognição do
habeas corpus
, bem como em face da competência do d. juízo natural da causa para conhecer do mérito da ação penal originária, o pleito comporta apreciação tão somente com vistas à constatação de eventual
flagrante ilegalidade que obste o direito do réu à defesa
, por incontornável inépcia da denúncia apta a comprometer o devido processo legal e os direitos constitucionalmente assegurados ao paciente.

Dito isso, quanto ao delito de
extorsão qualificada
, em que pese a exordial acusatória não tenha delimitado em que medida as condutas imputadas ao paciente se amoldariam ao fato típico previsto no art. 288, parágrafo único, ou ao art. 158, § 1º, ambos do Código Penal; sabendo-se que o art. 158, § 1º prevê,
in verbis
, a conduta de “
constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa
”, especificando a causa de aumento prevista pelo § 1º, no que concerne ao paciente, que a pena é aumentada de 1/3 até 1/2 se o crime é cometido por
duas ou mais pessoas,
ou com o
emprego de arma
; a análise dos fatos descritos pelo
parquet
permite a compreensão das condutas que teriam sido, em tese, perpetradas pelo paciente
.

Colhe-se da denúncia, afinal,
in verbis
:

“
Conforme já narrado na Denúncia que deflagrou a ação penal originária, a partir de 2019,
formou-se um grupo criminoso, nesta Comarca, agindo ordenadamente, com intuito de arregimentar pessoas para o cometimento de ilícitos relacionados a invasões nas terras de propriedade de Osmar Posser, mediante o uso de grave ameaça mediante armas de fogo
.

Assim sendo,
visavam auferir vantagem econômica ilícita, tanto com a comercialização ilegal dos lotes invadidos, como também com a cobrança de valores em troca de ‘prometidos’ títulos de regularização possessória, os quais jamais foram/seriam entregues
; tendo sido, para tanto, estruturada associação por meio da qual o dinheiro auferido por tal prática receberia aspecto de licitude.

Apurou-se que
as invasões ocorriam de forma seletiva (nas áreas de Osmar Posser), mediante meios violentos (armas brancas e de fogo), intimidações e ameaças, conforme vários depoimentos colhidos
. [...].

Segundo o relatório policial de fl. 1.206,
quando policiais civis foram realizar as intimações dos invasores e conversavam com as pessoas que estavam no local da invasão, a maioria confirmou que repassou dinheiro para JETERSON, mas ao serem inquiridos em sede policial, acompanhados por LUCAS, negaram ter comprado os lotes, alguns disseram que havia repassado dinheiro para JETERSON “apenas” para a manutenção do local.

Porém, em outro diálogo interceptado, verifica-se que JETERSON comercializava os lotes por valores consideráveis, sendo encontrada negociação de uma área até pelo valor de quinhentos mil reais, e também pegava como forma de pagamento dinheiro, carro, casa e moto. Por tudo mais quanto consta dos autos,
resta evidente que a versão dos invasores foi “suavizada” em relação a JETERSON, diante da intervenção do advogado LUCAS.

Aliás,
LUCAS demonstrou ter ciência de que o levantamento feito pela polícia comprovava a materialidade dos delitos, e que
era preciso fazer uma “conscientização” (isto é, influenciar) os invasores para que estes não denunciassem JETERSON
. Confira-se as transcrições de fls. 1.207 e ss.:
[...]

No presente caso,
a violência praticada por ELIAS também é evidenciada pelo depoimento da testemunha falecida (prova irrepetível, portanto), João Coelho Milhomem, então caseiro de Osmar Posser
, transcrito a seguir [...].

Com efeito,
após prestar tal declaração, em 10/11/2022, João Coelho Milhomem foi assassinado em 16/01/2023 (no mesmo em dia em que um grupamento da Polícia Militar realizou operação para cessar a invasão criminosa de terras na região), sendo, até o momento, ELIAS o principal suspeito (IP 3/2023 de Feliz Natal – cópia anexa), devido às ameaças que antes fez à vítima
”.

(Denúncia de ID 182993187). — Destaquei.

Evidente, portanto, que, na linha dos fatos apurados nos autos da Ação Penal n. 1000336-50.2022.8.11.0093, cuida-se de associação criminosa atuante por meio de
invasões
nas terras de propriedade de
Osmar Posser
, perpetradas por meio de
grave ameaça
, inclusive com emprego de
porte e posse de arma de fogo
, tudo com vistas à obtenção de
vantagem econômica ilícita
, tanto pela
comercialização ilegal
dos lotes invadidos, quanto com a
cobrança de valores
em troca dos prometidos títulos de regularização possessória.

Além de todos os relatos de intimidação, ameaças e coações encartados aos autos, vê-se que, no que tange ao corréu
Elias
, o
parquet
lhe imputa, na exordial acusatória, a conduta de
intimidar a vítima
João Coelho Milhomem
, para que
se sujeitasse às ações criminosas executadas pela associação criminosa
e, via de consequência,
tolerasse a invasão da propriedade rural
;
não comunicasse o fato e demais abusos às autoridades
; ou, diante do temor imposto, até mesmo
abandonasse o local
.

Nesse sentido, colhe-se do depoimento prestado por
João
à autoridade policial, poucos dias antes de seu assassinato, que “
[...] alguns dias antes do incêndio foi confrontado pela pessoa do SR.
ELIAS QUEIROZ
, o qual disse para o declarante que iria resolver as coisas ‘na base do cartucho’, e com ele era assim; QUE o declarante informa que a propriedade de OSMAR POSSER que cuida, foi invadida por posseiros, e que
ELIAS
é um deles; QUE
ELIAS
por várias vezes mandou recados para o declarante, através de terceiros que era para o mesmo tomar cuidado, e mandava o declarante sair daquelas terras
” (Denúncia de ID 182993187).

Nessa mesma linha intelectiva, ainda que a i. Defesa se insurja quanto à aparente identificação de comparsas —
Jeterson Timothio Pereira, Roberta Marques Ferreira, Jaílson Alves de Souza, Dercília Gomes da Silva, Fábio da Silva Santos, Nivaldo Dias da Silva
e
Alaelson Guardiano Guimarães
—, que não teriam sido denunciados, todavia, como incursos nas sanções do art. 158, § 1º, do Código Penal, sublinho que
LUCAS e
Elias
foram denunciados em concurso
, na forma do art. 29 do mesmo diploma, não havendo o que se falar, portanto, em denúncia isolada tão somente em face do beneficiário nesta ordem.

Ademais, por oportuno, consigno que a adequação fático-típica apresentada na exordial acusatória não detém caráter de
imutabilidade
, uma vez que poderá ser
revista
tanto pelo próprio
parquet
quanto pelo juízo da causa, de forma que o que deve estar narrada com clareza, a fim de
delimitar o objeto da Ação Penal
, é a
conduta
em tese praticada pelos agentes, com as
circunstâncias
que a cingem, a fim de que seja possibilitado o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por derradeiro, quanto à arguição de que a denúncia incorreria no vício da
alternatividade
, sem especificar em qual conduta do verbo nuclear o paciente teria incorrido, colhe-se da exordial acusatória, pelo contrário, que o
parquet
assim consignou,
in verbis
:

“
No mesmo contexto de local e tempo, previamente ajustados, os denunciados LUCAS DA SILVA BARBOSA e ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO, em concurso (art. 29 do CP) com JETERSON TIMOTHIO PEREIRA, ROBERTA MARQUES FERREIRA, JAÍLSON ALVES DE SOUZA, DERCILIA GOMES DA SILVA, FÁBIO DA SILVA SANTOS, NIVALDO DIAS DA SILVA e ALAELSON GUARDIANO GUIMARÃES, vulgo BAIANO, constrangeram (ELIAS) ou
concorreram para que proprietários rurais e seus prepostos fossem constrangidos (LUCAS
), mediante violência e grave ameaça, visando obter para si indevida vantagem econômica, a que tolerassem a invasão de suas propriedades rurais, deixando de denunciar os crimes praticados às autoridades
”.

(Denúncia de ID 182993187 - Pág. 2).

Vê-se, portanto, que, ao corréu
Elias
, é imputada a conduta de
constranger
; enquanto, por outro lado, ao paciente, se imputa a conduta de
concorrer
para esse constrangimento; inexistindo, a meu ver, qualquer vício
in casu
, nos termos alinhavados pela i. Defesa.

Desta feita, ao contrário do que aventa o impetrante, constato que a denúncia descreve de forma razoável as condutas ilícitas imputadas ao paciente, apresentando o liame entre seu agir e a supostas práticas criminosas, estabelecendo, dessa forma, a imputação e viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que
torna prematura a autorização do trancamento da ação penal por meio da via eleita, no bojo da qual se mostra inadequada a dilação de provas.

A par disso, friso que, em crimes de autoria coletiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o recebimento da peça inaugural da ação penal sem que haja uma descrição esmiuçada da conduta de cada agente criminoso, pois, diversas vezes, há absoluta impossibilidade de o
Parquet
identificar, claramente, o comportamento de cada um dos indivíduos no cometimento da conduta ilícita.

Para tanto, porém, exige-se que haja a demonstração de certo vínculo entre o agir de cada um dos sujeitos e a suposta prática delituosa que lhes é imputada, para, dessa forma, estabelecer uma plausibilidade da imputação e possibilitar o exercício do direito de defesa,
como acontece
in casu
.

Veja-se o precedente da Corte Cidadã nesse sentido:

“[...]

2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em diversos julgados, que não é exigível a descrição pormenorizada da conduta típica, especialmente em crimes de autoria coletiva, mas apenas um delineamento geral dos fatos imputados ao réu, de sorte a oportunizar o exercício das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, devendo a peça acusatória vir instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, porquanto a prova robusta e cabal acerca dos fatos delituosos se faz necessária apenas quando da prolação de decisum condenatório”
.

(RHC 131.886/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)
. ­
– Destaquei.

Diante disso, como o i. órgão ministerial apontou o envolvimento do paciente na perpetração dos ilícitos, reportando-se às investigações conduzidas pelas forças policiais, as quais revelam a forma como os supostos agentes teriam atuado, tudo no interesse da associação criminosa da qual, em tese, fazem parte; constato a presença de
fatores mínimos que indiquem a plausibilidade da persecução penal e a possibilidade de o acusado exercer o seu direito à ampla defesa
, o que torna
incabível
o reconhecimento da inépcia da denúncia a ensejar no trancamento parcial da ação penal correlata, como pretendido pelo impetrante.

Isso significa dizer que, ao menos a partir da documentação carreada aos autos como prova pré-constituída, entendo que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1000114-48.2023.8.11.0093, devendo quaisquer arguições concernentes ao envolvimento do paciente com os delitos narrados pelo
parquet
serem dirimidas por meio do
devido processo legal
, com
a instrução e dilação probatória indispensáveis à elucidação do feito.

Afinal, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação de
habeas corpus

(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ante o exposto, torna-se forçosa a conclusão de que, à primeira
vista,
não se cuida de hipótese de inépcia da denúncia
, e os fatos narrados na exordial apresentam-se
formal e materialmente típicos
, não se verificando
, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há indícios suficientes de envolvimento do paciente nas práticas delitivas, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da ação penal não se exige prova conclusiva quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como se sabe,
indícios
suficientes

de autoria e materialidade delitiva
,
não há falar em trancamento da Ação Penal
, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

À vista disso, concluo ser
imperiosa
a
continuidade
da Ação Penal n. 1000114-48.2023.8.11.0093, por entender, a princípio, pela plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal,
resguardando-se a competência do d. juízo natural da causa
para apreciar o feito e aferir motivadamente eventual culpabilidade por parte do paciente do presente
writ
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUCAS DA SILVA BARBOSA
e, por conseguinte,
mantenho
a regular tramitação da
Ação Penal n.
1000114-48.2023.8.11.0093
em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023